Tribunal: TJDFT
Processo: 0725985-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
I. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere.
II. Em princípio, não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro que não conta com nenhum tipo de proteção contra penhora.
III. Ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não foi cobrado em função de outros ganhos, dada a multiplicidade de fatos geradores prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional.
IV. Não se pode simplesmente inibir a penhora da restituição do imposto de renda, abrindo-se ao executado, em tese, a possibilidade de demonstrar que também ela, por conservar o seu caráter alimentar e ser indispensável à sua manutenção, se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e provido.